Tribunal: TJMT
Processo: 1038278-02.2025.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038278-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUCAS FELIPE TAQUES DE ALMEIDA BARROS - CPF: 024.880.551-74 (ADVOGADO), GERMANO JULIAN SOUZA - CPF: 738.425.241-53 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), QUIMAR COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS E TRATAMENTO DE AGUA LTDA - CNPJ: 11.387.627/0001-63 (AGRAVADO), FELIX LOPEZ BRESS - CPF: 706.652.591-40 (AGRAVADO), ARNOLDO SILVA VEGGI - CPF: 005.536.791-71 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO PARCELADA DE BEM IMÓVEL. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ARREMATAÇÃO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO. DESNECESSIDADE. GARANTIA HIPOTECÁRIA SOBRE O PRÓPRIO BEM. EFICÁCIA DO REGIME DE PARCELAMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, condicionou a expedição da carta de arrematação e a homologação do ato à quitação integral do preço pelo arrematante, sob o fundamento de que o pagamento total é requisito para a expedição do documento.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
a reforma da decisão agravada para determinar a expedição imediata da carta de arrematação, sob o fundamento de que os artigos 895, § 1º, e 901, § 1º, do Código de Processo Civil autorizam a expedição mediante o pagamento da entrada e a prestação de garantia hipotecária sobre o próprio imóvel; e
(ii)
a averbação da hipoteca na matrícula para conferir publicidade ao saldo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a expedição da carta de arrematação, na modalidade de arrematação parcelada de bem imóvel, pressupõe a quitação integral do preço pelo arrematante ou se basta o pagamento da entrada e a prestação da garantia hipotecária prevista em lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O artigo 895, § 1º, do Código de Processo Civil autoriza o pagamento parcelado de bem imóvel penhorado mediante o pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista, com parcelamento do saldo em até 30 (trinta) meses, garantido por hipoteca do próprio bem.

5. A redação do artigo 901, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que a carta de arrematação será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante. O uso da conjunção alternativa evidencia que o legislador contemplou a prestação de garantias como condição suficiente para a expedição do título, sem exigir o exaurimento do pagamento.

6. A exigência de quitação integral para a expedição da carta esvazia o regime da arrematação parcelada, pois a constituição da hipoteca judicial, eleita pela lei como garantia do saldo devedor, pressupõe o registro da transferência da propriedade na matrícula do imóvel, ato que depende da prévia expedição da carta de arrematação.

7. Nos termos do artigo 903 do Código de Processo Civil, a arrematação considera-se perfeita, acabada e irretratável após a assinatura do auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, de modo que a perfeição do ato expropriatório independe da quitação total do preço.

8. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse não está condicionada ao pagamento da última parcela, desde que constituída a hipoteca judicial (AI n. 1006942-82.2022.8.11.0000, AI n. 1005127-45.2025.8.11.0000 e AI n. 1026838-43.2024.8.11.0000).

9. Uma vez demonstrado o pagamento da entrada mínima e o oferecimento da garantia real sobre o próprio bem, a reforma da decisão é medida necessária para assegurar a utilidade do regime parcelado e a segurança jurídica da arrematação.

IV. DISPOSITIVO

10
. Recurso provido

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC - art. 895, § 1º, art. 901, § 1º, art. 903.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ - EDcl no AgInt no AREsp n. 2.012.692; TJMT - AI n. 1006942-82.2022.8.11.0000, AI n. 1005127-45.2025.8.11.0000, AI n. 1026838-43.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
GERMANO JULIAN SOUZA
, na qualidade de arrematante, contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial registrada sob o n.
1042181-53.2024.8.11.0041
, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S.A
. em desfavor de
QUIMAR COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS E TRATAMENTO DE ÁGUA LTDA – ME
,
ARNOLDO SILVA VEGGI
e
FELIX LOPEZ BRESS
, a qual condicionou a expedição da carta de arrematação e a homologação do ato à quitação integral do preço pelo arrematante.

Na
origem
, o arrematante Germano Julian Souza peticionou nos autos da execução e requereu a expedição da carta de arrematação referente ao imóvel matriculado sob o n. 1.726 do 7º Ofício de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, arrematado pelo valor de R$ 425.000,00 (quatrocentos e vinte e cinco mil reais) em leilão judicial. (id. 210988424)

Segundo o peticionante, foram pagos a título de entrada R$ 106.250,00 (cento e seis mil, duzentos e cinquenta reais) e a primeira parcela no importe de R$ 10.625,00 (dez mil, seiscentos e vinte e cinco reais), em montante total de R$ 116.875,00 (cento e dezesseis mil, oitocentos e setenta e cinco reais), com saldo remanescente distribuído em 29 (vinte e nove) parcelas vincendas.

O arrematante requereu que a carta de arrematação fosse expedida com expressa averbação, na matrícula do imóvel, da existência do saldo devedor garantido por hipoteca em favor do exequente, nos termos do artigo 895, §§ 1º e 7º, do Código de Processo Civil, de modo a conferir publicidade
erga omnes
à arrematação parcelada e resguardar a efetividade do crédito. Subsidiariamente, postulou a constituição e a averbação de hipoteca convencional em favor do exequente, com idêntica finalidade.

O Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, contudo, determinou que se aguardasse a quitação integral da arrematação para posterior homologação e expedição de alvará e dos demais atos pertinentes. (id. 211008273)

No
agravo de instrumento
,
Germano Julian Souza
sustenta que a decisão agravada contraria a literalidade dos artigos 895, § 1º, e 901, § 1º, do Código de Processo Civil. (id. 325499387)

Para o agravante, o primeiro dispositivo admite a arrematação parcelada de imóveis com a exigência de entrada mínima de 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista e o parcelamento do saldo remanescente em até 30 (trinta) meses, garantido por hipoteca do próprio bem; o segundo, por sua vez, estabelece que a carta de arrematação será expedida após efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, sem condicionar a expedição à quitação integral do preço.

A tese recursal aponta que a exigência de pagamento total para a expedição da carta esvazia o regime da arrematação parcelada, porquanto impede a constituição da própria garantia real que a lei elegeu para resguardar o credor durante o parcelamento.

A averbação da hipoteca na matrícula do imóvel, segundo o agravante, conferiria publicidade
erga omnes
ao parcelamento e protegeria o crédito do exequente, sem paralisar a transferência da propriedade.

Em reforço à pretensão, o agravante invoca precedentes das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal de Justiça que reconhecem a possibilidade de expedição da carta de arrematação antes da quitação integral das parcelas, desde que prestada caução idônea consistente na hipoteca do imóvel arrematado.

Quanto ao
periculum in mora
, alega que a negativa de expedição da carta retarda o registro e a imissão na posse, mantém o imóvel em situação de insegurança jurídica, reduz sua liquidez e dificulta eventual financiamento, além de prejudicar o próprio exequente, que deixa de ostentar garantia real publicizada sobre o saldo. Requer, em conclusão, a concessão de efeito suspensivo ativo e, no mérito, a reforma integral da decisão agravada.

Em decisão inicial, a então relatora deferiu a tutela recursal. Consignou que, da leitura conjunta dos artigos 895, § 1º, e 901, § 1º, do Código de Processo Civil, a expedição da carta de arrematação não está condicionada à quitação integral do preço, mas ao pagamento da entrada e à prestação das garantias pelo arrematante, no caso, a hipoteca do próprio bem. (id. 326436895)

A decisão registrou que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido invocado pelo agravante e que o perigo de dano restava caracterizado pelo retardamento do registro e pela manutenção do imóvel em situação de insegurança jurídica.

Foi determinado, em consequência, ao Juízo de origem que expedisse a carta de arrematação do imóvel em favor do agravante, com expressa averbação na matrícula da existência do saldo devedor garantido por hipoteca, nos termos do artigo 895, § 1º, do Código de Processo Civil.

Em
contrarrazões
, o
Banco do Brasil S.A.
pugna pela manutenção da decisão agravada. Sustenta que o artigo 901, § 1º, do Código de Processo Civil condiciona a expedição da carta de arrematação ao pagamento integral do valor do lance pelo arrematante, razão pela qual o recurso não mereceria acolhimento. (id. 331249389)

O agravado aduz, ainda, que o agravo interposto não se mostra adequado e requer seja negado provimento ao recurso, com a consequente manutenção da decisão de origem.

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Germano Julian Souza, na qualidade de arrematante, contra decisão interlocutória que condicionou a expedição da carta de arrematação e a homologação do ato à quitação integral do preço pelo arrematante.

O cerne do presente recurso consiste em determinar se a expedição da carta de arrematação, na modalidade de arrematação parcelada de bem imóvel, pressupõe a quitação integral do preço pelo arrematante, ou se basta o pagamento da entrada e a prestação das garantias legais.

O recurso comporta acolhimento.

A solução da controvérsia exige o exame do regime jurídico que o Código de Processo Civil de 2015 reservou à arrematação parcelada de bens imóveis, notadamente a leitura conjunta e sistemática dos artigos 895, § 1º, 901, § 1º, e 903, todos do referido diploma.

O artigo 895, § 1º, do Código de Processo Civil autoriza o interessado em adquirir bem penhorado a apresentar proposta de pagamento parcelado, exigindo-se, em qualquer hipótese, o pagamento de pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) do valor do lance à vista, com parcelamento do saldo remanescente em até 30 (trinta) meses. Para bens imóveis, a norma determina que esse saldo seja garantido por hipoteca do próprio bem arrematado.

A hipoteca judicial constitui, assim, a garantia que o legislador elegeu para resguardar o crédito do exequente durante o período de pagamento parcelado. É esse o mecanismo que equilibra os interesses em jogo: permite ao arrematante adquirir o bem sem desembolso integral imediato e assegura ao credor que, em caso de inadimplemento, o imóvel poderá ser novamente expropriado para satisfação do saldo.

Ocorre, porém, que a constituição dessa garantia real pressupõe o registro na matrícula do imóvel, o que, por sua vez, depende da transferência da propriedade ao arrematante. Em outras palavras, a hipoteca sobre o bem arrematado só pode ser efetivamente constituída e publicizada após a expedição da carta de arrematação e seu respectivo registro.

Nesse contexto, revela-se essencial o disposto no artigo 901, § 1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual a carta de arrematação será expedida depois de efetuado o depósito ou prestadas as garantias pelo arrematante, bem como realizado o pagamento da comissão do leiloeiro e das demais despesas da execução.

A redação do dispositivo é clara ao empregar a conjunção alternativa “
ou
” entre “
efetuado o depósito
” e “
prestadas as garantias
”, o que evidencia que o legislador contemplou duas hipóteses distintas para a expedição da carta: o pagamento integral do preço (depósito) ou a prestação das garantias legais (hipoteca, na arrematação parcelada de imóveis).

A interpretação que o Juízo de origem conferiu ao artigo 901, § 1º, do Código de Processo Civil, ao condicionar a expedição da carta à quitação integral, desconsidera a alternatividade expressa na norma e reduz a arrematação parcelada a uma figura desprovida de efeitos práticos. Se o arrematante somente pudesse obter a carta de arrematação após o pagamento da totalidade do preço, o regime parcelado perderia sua razão de existir.

Soma-se a isso a contradição lógica que a exigência de quitação integral produz no sistema. A hipoteca do bem arrematado, prevista no artigo 895, § 1º, do Código de Processo Civil como garantia obrigatória do parcelamento, depende do registro na matrícula do imóvel para sua constituição válida.

Esse registro, por sua vez, pressupõe a expedição da carta de arrematação. Condicionar a carta à quitação integral significa, na prática, impedir a constituição da própria garantia que a lei exige para o parcelamento, o que configura um paradoxo normativo insuperável.

O artigo 903 do Código de Processo Civil reforça essa conclusão ao estabelecer que, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável. A perfeição do ato independe, portanto, da quitação do preço, e vincula-se à lavratura do auto de arrematação, momento a partir do qual se opera a transferência dominial para todos os efeitos legais.

A jurisprudência desta Segunda Câmara de Direito Privado já firmou o entendimento de que, na arrematação parcelada, a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse não está condicionada ao pagamento da última parcela, bastando a constituição de hipoteca judicial registrada na matrícula do imóvel arrematado, conforme a parte final do § 1º do artigo 895 do Código de Processo Civil, sob pena de resolução do ato expropriatório. (TJMT, Agravo de Instrumento n. 1006942-82.2022.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 29/junho/2022, DJe 04/julho/2022)

Na mesma direção, a Primeira Câmara de Direito Privado deste Tribunal reconheceu que a exigência de pagamento integral afronta a sistemática legal, e firmou a tese de que é possível a expedição da carta de arrematação e do mandado de imissão na posse antes da quitação integral das parcelas, desde que prestada caução idônea consistente na hipoteca do imóvel, paga a comissão do leiloeiro e as demais despesas. (TJMT - Agravo de Instrumento n. 1005127-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 21/maio/2025, DJe 21/maio/2025)

Igualmente, a Quarta Câmara de Direito Privado concluiu que a decisão que condiciona a expedição da carta à quitação integral impõe restrição excessiva ao arrematante, que arca com os encargos do imóvel sem poder dele usufruir plenamente. (TJMT - Agravo de Instrumento n. 1026838-43.2024.8.11.0000, Rel.ª Des.ª Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 15/novembro/2024, DJe 15/novembro/2024)

Verifica-se, portanto, que o entendimento das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal é uniforme quanto à possibilidade de expedição da carta de arrematação antes da quitação integral do preço, desde que cumpridos os requisitos legais: pagamento da entrada mínima, adimplência com as parcelas vencidas, constituição da hipoteca sobre o bem arrematado e quitação da comissão do leiloeiro e demais despesas.

Nesse ponto, cumpre analisar a tese sustentada pelo agravado Banco do Brasil S.A. nas contrarrazões. A instituição financeira defende que a carta de arrematação só deve ser expedida após o arrematante efetuar o pagamento integral do valor do lance, com fundamento no artigo 901, § 1º, do Código de Processo Civil.

Essa interpretação, contudo, resulta de leitura isolada e parcial do dispositivo, pois desconsidera a conjunção alternativa “
ou
” que o texto normativo expressamente contempla entre o depósito integral e a prestação de garantias. Além disso, desconsidera a necessária leitura sistemática com o artigo 895, § 1º, do mesmo Código, que disciplina especificamente a arrematação parcelada e institui a hipoteca como garantia do saldo.

Diante desse panorama normativo e jurisprudencial, a subsunção dos fatos ao direito aplicável conduz a uma única conclusão. No caso concreto, todos os requisitos legais para a expedição da carta de arrematação encontram-se satisfeitos: pagamento da entrada mínima legal, parcelamento dentro do prazo permitido e oferecimento da garantia hipotecária sobre o próprio bem.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
GERMANO JULIAN SOUZA
para reformar a decisão agravada e ratificar a liminar anteriormente deferida, que determinou ao juízo de origem que expedisse a carta de arrematação.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não é cabível a fixação de honorários advocatícios em julgamento de agravo de instrumento interposto em face de decisão interlocutória. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 2012692/DF, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 08/agosto/2022)

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026